Tribunal: STF
Processo: Rcl 95196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0814540-51.2024.8.20.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 5-RG, RE 561836, Min. LUIZ FUX .
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A princípio, NAZARENO PEREIRA DO NASCIMENTO, servidores públicos estaduais, por intermédio de seu advogado, requereram a liquidação de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento nº 001.99.002871-3, para fins de execução dos cálculos referentes às perdas remuneratórias decorrentes da conversão de URV (Unidade de Real Valor) em Real. 
Após idas e vindas, houve por bem o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, designado no CST nº 0816909- 55.2021.8.20.5001, remeter os autos à contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – COJUD – para fins de elaboração de laudo contábil. 
Ato contínuo, a douta contadoria apresentou os respectivos cálculos, os quais culminaram na concordância da parte exequente, bem como na apresentação de impugnação por parte do ora reclamante, em razão de excesso encontrado, haja vista que o órgão apurou a perda em percentual em março de 1994 e não apurou a perda estabilizada em real em julho de 1994, mês da entrada em vigência do primeiro pagamento com a nova moeda.
Porém, a pretensão do executado restou indeferida pelo juízo de origem, o que resultou na interposição de agravo de instrumento nº 0814540- 51.2024.8.20.0000, para fins de reforma da decisão impugnada, haja vista que inobservou ele que: se o real entrou em vigor em 1º/7/1994, é essa data que deve ser utilizada para fins de verificação se houve perda remuneratória com a conversão da moeda; o valor acrescido não deve integrar a base de cálculo remuneratória; as perdas devem ser calculas em forma de valor nominal; e que deve ser utilizado o parâmetro da média aritmética em URV’s dos quatro meses (novembro de 1993 a fevereiro de 1994).
Ocorre que o agravo de instrumento restou integralmente desprovido, senão vejamos o respectivo acórdão, verbis:
[...]
Em razão disto, o reclamante interpôs recurso especial por evidente afronta ao art. 1.039 do Código de Processo Civil e aos arts. 19, § 1º, alínea b, da Lei nº 8.880/94; contudo, o e. desembargador vice-presidente negou seguimento ao apelo em razão da tese firmada no julgamento do Tema 5 do STF (RE n.º 561.836/RN). 
Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão, eis que não há, a rigor, a identidade de matérias entre o tema de repercussão geral e a espécie, pois o Tema 5/STF diz respeito, especificamente, à conversão dos vencimentos de cruzeiro real em URV e seus efeitos, enquanto que, por outro lado, o recurso especial trata de questões resultantes ainda do equivocado julgamento da liquidação de sentença, quais sejam, a apuração de crédito em valor percentual e a integração de vantagem não-habitual no cálculo de eventual perda; porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, verbis:
[...]
Por outro lado, o recurso especial do reclamante trata de questões resultantes do equivocado julgamento da liquidação de sentença na fase de cálculos, quais sejam: a apuração de crédito em valor percentual que não se coaduna com o Tema 5/STF; a indevida integração da verba denominada valor acrescido ao vencimento-base, para fins de cálculo das perdas decorrentes da conversão ao índice URV; e a impossibilidade da verba de natureza não-habitual na integralidade da média calculada.”
 
Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 5-RG, RE 561836, Min. LUIZ FUX.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que negou provimento a Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial sob os seguintes fundamentos:

“O STF, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), fixou tese de que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário, declarando a inconstitucionalidade de lei estadual que disciplinou a conversão do Cruzeiro Real em URV em desconformidade com a Lei nº 8.880/1994. 
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o percentual de 11,98%, decorrente da equivocada conversão monetária, deve ser incorporado à remuneração do servidor, sem compensação com reajustes supervenientes, até a reestruturação da carreira. 
O Tribunal local julgou a controvérsia em consonância com o Tema 5/STF, ao homologar os cálculos da contadoria judicial que observaram a apuração das perdas remuneratórias em forma de percentual, tomando como base a média remuneratória entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com estabilização das perdas a partir de julho de 1994 até a reestruturação da carreira.” (eDoc. 3, fl.3)

Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente